Tribunal: TJSP
Processo: 2243849-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243849-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente FELIPE
RAMOS NERY DA SILVA, Impetrantes AGEU MOTTA e CÍNTIA DE FÁTIMA
SOARES, é impetrado M. M. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS E ANEXO DO JÚRI DO FORO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243849-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37253
2
HABEAS CORPUS no: 2243849-09.2020.8.26.0000 VOTO no 37.253
COMARCA: ARAÇATUBA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL: no 1010853-57.2020.8.26.0032
IMPETRANTES: AGEU MOTTA e CINTIA DE FATIMA SOARES
PACIENTE: FELIPE RAMOS NERY DA SILVA
HABEAS CORPUS EXAME CRIMINOLÓGICO DECISÃO FUNDAMENTADA
AUSÊNCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA.
ORDEM DENEGADA.
Os advogados Ageu Motta e Cintia de Fatima
Soares impetram o presente habeas corpus, com pedido de liminar,
alegando que FELIPE RAMOS NERY DA SILVA sofre constrangimento
ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de ARAÇATUBA, nos autos da Execução Penal no
1010853-57.2020.8.26.0032.
Insurgem-se os impetrantes, em síntese, contra a
decisão que, antes de analisar o pedido de progressão ao regime
semiaberto, determinou a realização de exame criminológico sem a
devida fundamentação.
Sustentam, ainda, que a pandemia causada pelo
“coronavírus”, provocará demora na realização da referida perícia
médica.
Postulam a concessão da ordem, para que o
paciente seja promovido ao regime semiaberto ou que sua pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243849-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37253
3
seja julgada independentemente da realização de exame criminológico.
A
liminar
foi
indeferida
pelo
eminente
Desembargador Xavier de Souza.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da ordem ou por sua denegação.
É o relatório.
Segundo informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora, o paciente cumpre pena em regime fechado,
pela prática do crime de latrocínio, com término previsto para 09 de
julho de 2036.
Informou, ainda, que determinou a elaboração de
exame criminológico não só pela gravidade do delito pelo qual o
paciente foi condenado mas, também, por ter praticado novo crime
durante o cumprimento de pena em regime aberto em 10/01/2018.
Portanto, verifica-se que a decisão atacada se
encontra adequadamente fundamentada, não havendo que se falar em
ilegalidade.
Sobre o exame criminológico, como é cediço, o
artigo 112 da Lei 7.210/84, alterado pela Lei 10.792/03, tornou
facultativa sua realização para fins de obtenção de benefícios.
Todavia, a mudança legislativa não excluiu a
possibilidade da realização do mencionado exame. Ela tão-somente
explicitou ser o mesmo desnecessário, mas entendendo-se pela sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243849-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37253
4
necessidade, diante da presença de elementos temerários em
determinado caso, não é vedada a sua realização, visto que não excluído
o requisito de ordem subjetiva da execução, facultado ao Juiz
determinar o exame criminológico, se entender necessário.
Destarte, não há que se falar em constrangimento
ilegal a ser sanado pela via do “habeas corpus”.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora